Tribunal: TJDFT
Processo: 0720893-72.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720893-72.2018.8.07.0000 RECORRENTE: BUNNY GUSTAVE PERSIJN RECORRIDO: FERDINAND EUGENE PERSIJN, RAIMUNDA DE BRITO PERSIJN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EFEITO SUSPENSIVO. PRESSUPOSTOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Ao recurso interposto pelo réu, ora agravante, contra a decisão que julgou a primeira fase do procedimento da ação originária, não foi atribuído efeito suspensivo, conforme se extrai do Agravo de Instrumento de n. 0715874-85. 2. Incabível, assim, a pretensão do réu/agravante para atribuição de efeito suspensivo à decisão monocrática que deu prosseguimento a ação originária, determinando a apresentação das contas relativas à multa rescisória aplicada em contrato de promessa de compra e venda de imóvel. 3. O fato de ainda não ter sido julgado o Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que julgou procedente a primeira fase da ação originária de prestação de contas não é fundamento suficiente para obstar o início de sua segunda fase, eis que não recebido o referido recurso no efeito suspensivo. 4. Agravo de Instrumento conhecido e NÃO PROVIDO. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, reputando indevida a aplicação de multa, uma vez que os embargos de declaração opostos não seriam protelatórios, tanto assim que a turma julgadora deu provimento ao recurso, sem, contudo, emprestar-lhes efeitos infringentes. b) artigo 550, §5o, do Código de Processo Civil, defendendo não ser possível a continuidade da marcha processual nos autos de origem, tampouco o cumprimento do quanto decidido na primeira fase da ação de exigir contas, pois a decisão não estria preclusa, especialmente porque foi admitido o Recurso Especial apresentado naquele feito. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 550, §5o, e 1.026, §2o, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a conclusão da turma julgadora foi a de que o agravo de instrumento não preencheu os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, pois, nos termos do acórdão, verbis: “...a decisão agravada, acertadamente, diga-se, determinou o imediato cumprimento da decisão que julgou procedente a pretensão dos autores, ora agravados, de exigirem a apresentação das contas por parte do réu, ora agravante. Quanto à relevante fundamentação recursal, o agravante também não a demonstrou, tendo em vista que não se extrai das razões por ele vertidas a probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento (...). Ora, mesmo sabedor que não foi atribuído efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento n. 0715874-85, o agravante opõe Embargos de Declaração, impugnando a decisão de primeiro grau, por suposta omissão quanto a um ponto sobre o qual tinha, ou deveria ter, plena ciência, ou seja, de que não há óbice para o início da segunda fase da ação originária, em razão da não atribuição de efeito suspensivo ao referido Agravo de Instrumento. Diante do panorama que se apresenta, não há razões que justifiquem a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, para sobrestar a eficácia da decisão de primeiro grau” (ID 8972229 - Pág. 3). Ademais, ao julgar os embargos de declaração que integralizaram o decisum suso transcrito, acerca da natureza protelatória dos terceiros embargos de declaração opostos contra a decisão do juiz de piso, o colegiado assentou, ipsis litteris: “No caso em apreço, cumpre ressaltar que o intuito do ora embargante foi o de protelar o andamento do feito, quanto à obrigação a que foi condenado, uma vez que já tinha ciência de que o Agravo de Instrumento por ele interposto não foi recebido no duplo efeito, razão pela qual não havia razões para sobrestar o início da segunda fase da Ação de Exigir Contas” (ID 12196880 - Pág. 4). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...) faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (RCD no TP 1.285/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/4/2018). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no TP 1.740/RN, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 22/3/2019). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029